Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Indique o agravante o endereço para a expedição do mandado de intimação do agravado, a ser cumprido via Oficial de Justiça no estabelecimento da pessoa jurídica mencionada na petição antecedente. Informado o endereço, providencie a Secretaria a expedição do mandado, fazendo constar o número telefônico do destinatário, a fim de facilitar a diligência, cabendo ao Oficial de Justiça tomar as medidas necessárias a assegurar a confirmação da identidade do intimando. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator